Tribunal: TJSP
Processo: 1108917-92.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. Hipoteca. Baixa do gravame requerida em face da instituição financeira. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Alegação de que não possui obrigação contratual, nem legal, para que proceda com a baixa do gravame em favor do comprador. Não acolhimento. Súmula no. 308 do Superior Tribunal de Justiça. A hipoteca havida entre a construtora e a instituição financeira não é

Ementa:
APELAÇÃO. Hipoteca. Baixa do gravame requerida em face da instituição financeira. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Alegação de que não possui obrigação contratual, nem legal, para que proceda com a baixa do gravame em favor do comprador. Não acolhimento. Súmula no. 308 do Superior Tribunal de Justiça. A hipoteca havida entre a construtora e a instituição financeira não é oponível ao comprador de boa-fé. Quitado o preço, e considerando que, para fins de liberação do ônus, construtora e banco constituem a mesma cadeia de serviços frente ao consumidor, correta a condenação do agente financeiro, que deverá buscar em face da construtora o regresso. Sentença mantida. Recurso não provido.